Tribunal: TJES
Processo: 5000419-28.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão julgador: MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2020-06-26

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000419-28.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADELSON NAPOLEAO MARQUEZINI
RECORRIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RELATOR(A
):MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
..
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000419-28.2019.808.0047.

RECORRENTE: Adelson Napoleão Marquezini.

RECORRIDO: Crefisa S/A.

SENTENÇA: Fábia Médice de Medeiros.

RELATOR: Marco Aurélio Soares Pereira.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Adelson Napoleão Marquezini em face da sentença proferida pelo Juízo do 2º JEC de São Mateus que julgou o processo sem resolução de mérito ao acolher a preliminar de complexidade da causa.

Consta da inicial que o recorrente possuía um empréstimo junto da empresa recorrida, sendo que este passou a ter uma dívida com juros abusivos.

Após a instrução processual, sobreveio sentença julgando o processo sem resolução de mérito ao acolher a preliminar de complexidade da causa.

Irresignado, interpôs recurso inominado alegando a inexistência de complexidade, motivo pelo qual deve ser aplicado o Enunciado 70 do FONAJE.

Em sede de contrarrazões a recorrida, rebate as razões alegando a nítida complexidade do feito.

É o breve relatório. Passo a decidir.

V O T O

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Assim, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita em razão do recorrente preencher os requisitos legais.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em verificar se a demanda possui ou não complexidade do feito em razão da discussão de cobrança de juros oriundos de empréstimo bancário.

No caso dos autos, vejo que assiste razão do Juízo sentenciante. Isto porque, duas são as razões para entender pela complexidade do microssistema do Juizado Especial na demanda.

A primeira é o fato do eventual contrato entre as partes litigante estar com assinatura digitalizada. Assim, fica inviável identificar a existência de contratação do empréstimo ensejador da dívida.

Além disso, embora o Enunciado 70 do FONAJE, não é possível, no sistema simplificado do Juizado Especial, que se apure o valor pago e o pendente de pagamento ou pago a maior, tendo em vista que houve atraso e há incidência de juros todos os meses, sem contar a existência ou não de abusividade do percentual pactuado.

Assim, forçoso concluir-se que a pretensão, implica na análise dos juros incidentes para apuração do valor pago. Logo, evidencia a incompetência do Juizado Especial Cível, haja vista a dependência de prova técnica para apuração dos valores. De há muito, as jurisprudências são unânimes no sentido da extinção sem resolução de mérito de ações como a presente:

CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CRÉDITO PESSOAL. REVISIONAL DE JUROS BANCÁRIOS. INCOMPETÊNCIA DO JEC. Refoge à alçada do Juizado Especial Cível a causa referente à revisão de contrato bancário, seja por complexidade da matéria decorrente da necessidade de prova pericial (art. 3º, caput, da lei nº 9.099/95), seja, em caso contrário, pela necessidade de proferimento de decisão ilíquida (art. 38, par. único, mesma lei). Processo extinto sem julgamento do mérito, de ofício. Unânime. (Recurso Cível Nº 71001672526, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em 22/07/2008).

CONTRATO DE COMPRA E VENDA GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL DE JUROS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL ACOLHIDA, EM FACE DA COMPLEXIDADE DA CAUSA. PROCESSO EXTINTO. Cuidando-se de ação revisional de juros bancários, onde necessária a produção de prova pericial em fase liquidatória, seja para expurgar valores excessivos a esse título cobrados, seja para adequar o montante devido à eventual recomposição do débito, não há lugar para ajuizamento da demanda perante o JEC. Hipótese ainda em que, em face da controvérsia a respeito do tema, restaria impossibilitada a busca de uniformização junto ao STJ. Recurso provido. (Recurso Cível Nº 71001532316, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Clovis Moacyr Mattana Ramos, Julgado em 30/01/2008).

CARTÃO DE CRÉDITO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PRETENSÃO QUE TRADUZ, EM REALIDADE, AÇÃO REVISIONAL DOS JUROS DO CONTRATO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL PARA SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA PARA TRAMITAR NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ART. 3º, C/C 51, II, DA LEI 9.099/95. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DE OFÍCIO. (Recurso Cível Nº 71001563865, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 29/04/2008).

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo a quo pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Isto Posto, conheço do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença nos termos em que fora proferida.

Por fim, condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios na importância de 20% sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação. Todavia, suspenso as exigibilidades em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao seu tempo deferida.

É como Voto.

EMENTA
.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.